Tribunal: TJMT
Processo: 1018876-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018876-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO), GENOIR GIRARDI - CPF: 042.355.250-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE CÁLCULOS. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos contra acórdão que confirmou decisão determinando a exclusão de valores não previstos na sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se suposta contradição no acórdão, diante da divergência entre os cálculos homologados e os parâmetros defendidos pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada observou rigorosamente os limites objetivos da condenação, que se restringiu à diferença apurada sobre o saldo devedor na data-base fixada, sem abarcar repercussões nos pagamentos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento da sentença deve observar os limites objetivos fixados na condenação, sendo vedada a inclusão de parcelas ou reflexos não expressamente reconhecidos.

2. A rediscussão de fundamentos rejeitados no acórdão não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Repetição de Indébito
determinou
a manutenção da dedução do valor incontroverso nos autos (R$ 77.038,16 – principal e honorários advocatícios) e da sistemática da incidência da correção monetária utilizada nos cálculos periciais (termo inicial o mês seguinte ao evento que se pretenda atualizar), bem como a adequação do cálculo com a exclusão dos meses posteriores à data base fixada para o Plano Collor (30/04/1990) e com a imputação do pagamento, de forma que primeiro recaia no capital e depois nos juros
.

O embargante alega contradição no julgado, sustentando que não houve ferimento à coisa julgada, pois o cálculo apresentado pelo perito judicial (ID 49765595) estaria em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, que garante aos produtores rurais o direito à recomposição do saldo devedor original, com reflexos nos pagamentos subsequentes.

Argumenta que, desde a petição inicial, pleiteou a apresentação dos extratos de cada financiamento, o que só foi possível após determinação judicial por meio de cautelar de exibição de documentos. Sustenta que não pode ser penalizado pela suposta má-fé do embargado, que teria sonegado informações primordiais para a elucidação da causa.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para eliminar a contradição apontada e determinar a retificação do cálculo nos moldes daquele constante do ID 49765595.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a execução deve observar, com rigor, os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de valores não expressamente previstos na sentença.

A sentença transitada em julgado limitou-se a condenar à restituição da diferença de 43,04% sobre o saldo devedor das cédulas rurais em 30/04/1990. Considerando-se que, na petição inicial, o embargante não formulou pedido específico quanto à incidência de reflexos nos pagamentos subsequentes, tal questão não foi apreciada na fase de conhecimento, o que inviabiliza sua inclusão nos cálculos da execução.

Dessa forma, inexiste contradição no acórdão ao afirmar que o embargante deixou de deduzir pedido expresso quanto à repercussão do índice em meses posteriores. O simples requerimento de apresentação dos extratos dos financiamentos não implica, por si só, pleito de extensão da condenação nem, tampouco, reconhecimento judicial nesse sentido.

Ademais, os precedentes mencionados não vinculam a solução do caso concreto, pois cada sentença possui limites objetivos próprios, delimitados pelo pedido e pela causa de pedir específicos. Ressalte-se, ainda, que não se trata de julgados proferidos sob o rito dos recursos representativos da controvérsia no Superior Tribunal de Justiça ou de decisões do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025